Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que condenou a ré Beatriz a reparar os danos extrapatrimoniais sofridos em R$3.000,00. Sua irresignação resume-se ao valor arbitrado a título de reparação moral, pelo que entende ser devida a quantia de R$5.000,00 em face da recorrida. Afirma ser portador de neoplasia maligna e que suportou o ônus de ver o seu automóvel penhorado durante relevante período.
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186, CC), ficando obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
3. Na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pelos réus, integrantes da cadeia sucessória de aquisição dos direitos incidentes sobre o imóvel situado no Condomínio Privê Morada Sul, conjunto A, casa 22, Lago Sul – Brasília/DF, que não formalizaram a transferência de titularidade do bem perante a Secretaria da Receita do DF, fazendo com que o nome do primeiro proprietário, ora recorrente, fosse inscrito em dívida ativa.
4. A situação vivenciada pelo recorrente extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade, restando configurado o dano moral. Contudo, em que pese a violação aos atributos da personalidade, não demonstrou o recorrente danos outros advindos da negativação do seu nome, que justificassem o arbitramento da indenização em patamar superior ao consignado pelo juízo sentenciante.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
7. Dessa forma, impõe-se ao juiz que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
8. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$3.000,00 em face de Beatriz, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.